Tribunal: TJES
Processo: 0011934-30.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011934-30.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra acórdão que redefiniu a base de cálculo dos honorários de sucumbência, alegando erro material na identificação da parte e omissão quanto à fundamentação da fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no acórdão embargado; (ii) definir se houve omissão na fundamentação sobre os critérios de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado erro material, pois o acórdão consignou equivocadamente “Município de Vitória” em vez de “Município de Cachoeiro de Itapemirim”, devendo o vício ser corrigido.

Inexiste omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da base de cálculo dos honorários, diferenciando o proveito econômico de cada parte e fundamentando-se em jurisprudência consolidada.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, não servindo para reexame de fundamentos jurídicos ou fáticos.

A jurisprudência do STJ reconhece que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios (STJ, EDcl no AREsp nº 2.854.033/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30/06/2025, DJEN 03/07/2025).

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, sendo suficiente fundamentação clara e coerente (STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/03/2025, DJEN 18/03/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para corrigir erro material.

Tese de julgamento
:

O erro material deve ser corrigido de ofício ou mediante embargos de declaração, independentemente de omissão, contradição ou obscuridade.

A omissão somente se configura quando a decisão deixa de analisar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não ocorre quando o acórdão fundamenta expressamente os critérios adotados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, II e III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 2.854.033/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30/06/2025, DJEN 03/07/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/03/2025, DJEN 18/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0011934-30.2017.8.08.0011

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADA
: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face do v. Acórdão (id 13197838) que redefiniu a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Como cediço, os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que se limitam ao aclaramento do próprio aresto embargado. Sua finalidade é restrita a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda.

Do Erro Material

Assiste razão ao Embargante quanto à existência de erro material no julgado.

O v. Acórdão embargado, em seu dispositivo, fez constar "Município de Vitória" quando, na verdade, a parte que integra a lide é o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
.

A própria Embargada, em suas contrarrazões, manifestou concordância com a alteração. Desta forma, o vício deve ser sanado.

Da Suposta Omissão

O Embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter justificado a aplicação do critério para fixação dos honorários advocatícios, incorrendo nas condutas descritas no art. 489, §1º, II e III, do CPC.

Contudo, a despeito dos argumentos expendidos, não se vislumbra a existência do vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da base de cálculo dos honorários, estabelecendo que, na hipótese de redução de multa administrativa, o proveito econômico é distinto para cada parte. Para tanto, fundamentou seu entendimento em jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça.

A decisão definiu expressamente os parâmetros para o cálculo da verba honorária de cada patrono, especificando que:

Para o Município, o proveito econômico corresponde ao "montante final da multa administrativa (R$30.000,00)".

Para a Telefônica, o proveito econômico é "a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R
200.000,00) e determinado judicialmente (R30.000,00)".

Verifica-se, portanto, que a alegação sobre a existência de omissão é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

Neste sentido, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa aos arts. 605, II, e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte Superior tem o entendimento de que, na hipótese de direito de recesso exercido por envio de notificação, o termo final para a apuração de haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da notificação extrajudicial pela sociedade. 3.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp n. 2.854.033/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025,
DJEN de 3/7/2025
.).

Ademais, ressalto que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

Assim, não há que se falar em omissão no julgado.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar o erro material constante no v. Acórdão de id 13197838, de modo que onde se lê "Município de Vitória", passe a constar "
Município de Cachoeiro de Itapemirim
". No mais, mantenho o v. Acórdão embargado em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.